Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES VERIFICADAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1059 - STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Em relação aos honorários advocatícios, sagrando-se vencedor o apelante, ante o provimento da apelação, imperiosa a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

3. Descabida a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão da tese firmada pelo STJ, no tema repetitivo 1.059.

4. O art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 estabeleceu nova regulamentação para a utilização do índice de correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, devendo ser aplicada a taxa Selic.

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.